Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI DISTRITAL 974/2020: RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE, POR VÍCIO DE INICIATIVA, PELO CONSELHO ESPECIAL DO E. TJDFT (ARI 0703199-85.2021.8.07.0000). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A INTERESSE DO PRÓPRIO SERVIDOR PÚBLICO. EMISSÃO DE LAUDO (LTCAT) INDIVIDUAL E ATUALIZADO (15.03.2021). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ATIVIDADE NÃO EXERCIDA MEDIANTE EXPOSIÇÃO DIÁRIA, CONTÍNUA E PERMANENTE A AGENTE BIOLÓGICO (COVID-19). JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido (servidor da carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, lotado na Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal) em desfavor do Distrito Federal, em que postulou o recebimento do adicional de insalubridade, no grau máximo (20% dos vencimentos), a partir do início da “pandemia do COVID-19”, em fevereiro de 2020, decorrente da alteração legislativa abarcada na Lei Complementar Distrital 974, de 28.09.2020. Argumenta ter contato com agentes biológicos (insalubres), sem fornecimento de equipamento individual, e que no curso da pandemia passou a ter contato com os “fiscalizados” (com doenças contagiosas), com agentes nocivos à saúde (natureza biológica), além da exposição ao sol e à fumaça tóxica.
II. Recurso do ente federativo contra sentença extintiva em razão da incompetência absoluta do Juizado Fazendário (necessidade de perícia técnica). Requer a nulidade da sentença por error in procedendo. Argumenta que: (a) o requerente não solicitou a realização de perícia a comprovar a insalubridade; (b) o juízo sentenciante converteu o julgamento em diligência, e ao inverter o ônus da prova, determinou ao ente federativo a produção da prova técnica – LTCAT individualizado, o qual foi elaborado, porém não apreciado. No mérito (causa madura), pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e declaração de inconstitucionalidade material e formal da Lei Distrital 6.589/2020 e da Lei Complementar Distrital 974/2020, adotando-se como razão de decidir, os fundamentos utilizados pelo Conselho Especial do TJDFT (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0715294-84.2020.8.07.0000).
III. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica (acolhida na sentença).
A. A fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
B. No caso concreto, o serviço público prestado pelo requerente teria sido objeto de perícia em 2011 (proc. 0361.004201/2010), ocasião em que não teria sido reconhecida a situação de insalubridade (ID 26443369). Desde então, o ora requerente não comprovou ter formulado pedido de atualização para aferição das condições ambientais de trabalho, para que, por meio da devida perícia (LTCAT), como preconizado o artigo 3o do Decreto 32.547/2010, pudesse ter específico direito ao recebimento do adicional de insalubridade, mesmo antes da pandemia.
C. Diante da imprescindibilidade dessa perícia para se definir a real dimensão do trabalho desenvolvido pelo requerente, agora “na prevenção e no combate do vírus da Covid-19”, à guisa de serviço essencial, haja vista a probabilidade de certas atividades serem executadas em “teletrabalho” ou em âmbito interno, o douto juízo sentenciante inverteu o ônus probatório e determinou a produção de laudo (LTCAT) individualizado e atualizado (ID 26443379), ônus processual devidamente cumprido pelo DISTRITO FEDERAL (apresentação de LTCAT datado de março/2021). Diante da produção da referida prova objetiva, é de se anular a sentença que teria extinguido o processo, sem resolução de mérito.
D. E porque o processo encontra-se num estágio de maturidade a permitir a pronto julgamento, sem configurar supressão de instância (laudo LTCAT tempestivamente impugnado), passaremos à análise da questão de fundo (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso II).
IV. Mérito (causa madura - CPC, art. 1.013, § 3o, I).
A. O Conselho Especial do e. TJDFT acolheu a arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital 974/2020, então de iniciativa parlamentar (vetada pelo Governador do DF, veto derrubado pela Câmara Legislativa), ao conceder adicional de insalubridade no grau máximo aos servidores públicos que atuam na prevenção ou combate a pandemias especificados na lei, afronta a competência privativa do Poder Executivo (ARI 0703199-85.2021.8.07.0000).
B. Por conseguinte, não mais subsiste a base legal sobre a qual teriam sido firmados os pilares da pretensão do servidor público (recorrente) ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo.
C. De outro giro, o serviço público prestado pelo requerente teria sido objeto de perícia em 2011 (proc. 0361.004201/2010): não reconhecida a situação de insalubridade (ID 26443369).
D. A defasagem temporal (para 2021) teria sido diretamente objeto de arguição do requerente (recorrido), o qual sustentou que caberia ao Distrito Federal produzir a prova objetiva atualizada. Por conseguinte, o douto Juízo de origem inverteu o ônus da prova, fixando o encargo ao Distrito Federal à produção de novo “Laudo Individual das Condições Ambientais de Trabalho” (LTCAT) com fundamento na exposição a Covid-19 (ID 26443344/75).
E. Essa prova técnica (imprescindível à definição da questão) foi lavrada em 15.03.2021 por técnico e engenheiro do trabalho (Decreto 32.547/2010), e ao analisar o específico cargo e local de trabalho do servidor concluiu que [...] “A norma estabelece que o contato com agentes biológicos deva se dar em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Inviável equiparar o labor prestado pelos servidores Inspetores do DF LEGAL com aqueles exercidos à pacientes em estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana. Especialmente porque o servidor interessado não permanece em contato permanente com pacientes ou doenças infectocontagiosas. Portanto, em consonância com a legislação descrita, baseado na forma de exposição e intensidade, concluímos que a atividade do servidor não encontra amparo legal para caracterização de insalubridade. Isto, de conformidade com as redações de todos os Anexos da NR-15, da Portaria No 3.214/78” [...] (ID 26443379-p.3/4).
F. É de se consignar que as isoladas fotografias tiradas em que o servidor público apareceria ao lado de contêineres e segurando plásticos (aparentemente hospitalares) não se mostram suficientes a indicar a permanência que subsidia aludido adicional, a par da inconsistência da impugnação ao laudo LTCAT (elaborado pelo Poder Público a não permitir a nomeação de assistentes técnicos no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, como sugerido pelo recorrido) dada a natureza e a diversidade de localidades em que o recorrido exerce o seu mister de “Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas”, lotado na Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal.
G. Nesse contexto, inexiste amparo jurídico (e legal) à intervenção judicial para efeito de concessão do adicional de insalubridade, uma vez que foi reputada inconstitucional a lei distrital que conferia esse adicional, e nos termos do mencionado relatório do LTCAT, “o reclamante não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, por não permanecer em contato permanente com pacientes ou doenças infectocontagiosas”.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Afastada a preliminar de incompetência dos Juizados Fazendários acolhida na sentença. Causa madura. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.